Tribunal: TJES
Processo: 0000322-19.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000322-19.2019.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELANTE: EMANUELLA SILVA LAMAO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos Declaratórios rejeitados, com a advertência de que “[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.).

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível n. 0000322-19.2019.8.08.0046

Embargantes: Município de São José do Calçado

Embargada: Emanuella Silva Lamão

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do evento n. 4505777 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES que, ao apreciar Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste Salarial ajuizada por Emanuella Silva Lamão em desfavor do Município de São José do Calçado/ES, julgou procedente a pretensão autoral
“[...]para o fim de: a) determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008; b) condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação [...]”
(fls. 39/41).

Em suas razões (id. 4637943), em que pese o embargante alegar que o acórdão embargado incorre em omissão, culmina por pleitear a nulidade da sentença por não ter se manifestado sobre
“[...]tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.426.210/RS (Tema Repetitivo 911) quanto à impossibilidade de reflexo automático do piso salarial nacional dos profissionais do magistério, salvo se houver lei local que insira tais ganhos na base de cálculo do vencimento inicial[...]”.
Ao final, requer seja suprido o vício, com atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de junho 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante aponta a ocorrência de omissão no acórdão impugnado, mas reivindica a decretação da nulidade da sentença proferida nos autos, por não ter o Magistrado singular se manifestado sobre a
“[...]tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.426.210/RS (Tema Repetitivo 911) quanto à impossibilidade de reflexo automático do piso salarial nacional dos profissionais do magistério, salvo se houver lei local que insira tais ganhos na base de cálculo do vencimento inicial.”

Ora, além da constatação de que a Municipalidade recorrente não abordou a questão em momento anterior e, portanto, resta evidenciada flagrante inovação recursal, certo é que o acórdão embargado consignou expressamente que em virtude do decidido pelo e. STJ ao apreciar o REsp 1426210/RS (Tema 911), a pretensão autoral deve ser parcialmente acolhida para condenar o embargante ao pagamento
“[...]das diferenças entre os vencimentos recebidos pela autora e o piso salarial regulamentado pela Lei Municipal nº 2.285/2021[...]”
, o que elimina qualquer possibilidade de vício como alegado pela parte, ante o efeito substitutivo previsto no art. 1.008, do CPC e, ainda que assim não fosse, seria o caso de aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC.

Nada obstante, a guisa de reforço, anoto que a referida Lei Municipal nº 2.285/2021 fixou
“[...]os vencimentos iniciais da carreira dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de São José do Calçado, em conformidade corn o que dispöe a Lei Federal n° 11.738, de 16 de julho de 2008[...] mantendo-se o percentual de aumento de acordo com as classes e os níveis previstos no plano de carreira, estabelecidos pela Lei Municipal n° 1.029, de 22 de dezembro de 1998[...]”
, sendo certo que o art. 24, parágrafo único da dita Lei Municipal nº 1.029/98, prevê expressamente que
“As vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento base.”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, advertindo o recorrente
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.